Tribunal: TJMT
Processo: 1016448-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016448-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS - CPF: 607.214.683-06 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO E NÃO RECONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016448-47.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Carlos Andre Silva dos Santos e

Centrais Elétricas de Rondônia S/A Ceron.

Recorrido(s):

Carlos Andre Silva dos Santos e

Centrais Elétricas de Rondônia S/A Ceron.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO ACOLHIDA. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO E DANO TEMPORAL REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4o). Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 250,93 (duzentos e cinquenta reais e noventa e três centavos) e R$ 81,87 (oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), inseridas em 17.12.2018 e 21.01.2019, bem como que a requerida efetue o pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso –
21.01.2019
– data da inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Colendos pares;

No presente caso, verifico que o Recurso Inominado foi interposto no dia 12/07/2021 as 18h01m, consoante se verifica do ID 96405000.

No entanto, a comprovação do recolhimento do preparo ocorreu somente às 18h28m do dia 14/07/2021, logo, fora do prazo de 48 horas, conforme estabelece o § 1o, do art. 42 da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 42.
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o

O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Não sendo efetuado o preparo no referido prazo o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o § 1o, do art. 42 da Lei 9.099/95. A jurisprudência é pacífica neste sentido.

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do
§ 1o
do artigo
42
da Lei
9.099
/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o
§ 4o
do art.
132
do
Código Civil
.

3. Recurso não conhecido.

(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)

REPARO DE RECURSO INOMINADO. CONTAGEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE (SEGUNDA-FEIRA). RECUSO DESERTO.

O preparo do recurso inominado, no procedimento inerente aos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, prazo que se conta de minuto a minuto, independentemente de intimação. Inteligência do artigo
42
,
§ 1o
, da Lei no
9.099
/95.

Recurso que não pode ser conhecido, tendo em vista que o preparo se deu depois de esgotadas
as 48
horas seguintes à interposição
.

RECURSO NÃO CONHECIDO

(TJRS, 71002718997 RS, Primeira Turma Recursal, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgamento: 30.10.2011)

Além de que, o preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à sua interposição.

Como se trata de prazo fixado em hora será contado minuto a minuto, a teor do disposto no § 4o do art. 132 do Código Civil.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

RECURSO INOMINADO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. 48 HORAS (§ 1o. ART. 42). PRAZO. CONTAGEM. MINUTO A MINUTO. DESCONSIDERAÇÃO. DESERÇÃO RECONHECIDA.

- No rito sumaríssimo, a apresentação do comprovante do preparo ocorrerá 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (§ 1o. do art. 42).

- O prazo em horas conta minuto a minuto. Se o preparo ou sua apresentação ocorreu ao arrepio da lei, reconhece-se a deserção recursal.

- Recurso não admitido.

(TJ-DF - ACJ: 20060111105230 DF, Relator: Luis Gustavo B. de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2008, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 03/07/2008 Pág. : 96)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. PREPARO QUE DEVE SER COMPROVADO, COM A JUNTADA DAS GUIAS, NO PRAZO DE 48 HORAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRAZO QUE SE CONTA MINUTO A MINUTO. DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE IMPOSTAS PELO ART. 42, § 1o, DA LEI No 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71003704228 RS , Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 26/07/2012, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2012)

PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. PRAZO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE 48 HORAS CONTA-SE DE MINUTO A MINUTO (ART. 132, § 4o DO CC). RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO TARDIOS. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIDO.

1- O prazo para a comprovação do recolhimento de custas para a propositura de recurso inominado, nos termos do art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95, é de quarenta e oito horas.

2- Por ser prazo fixado em horas, conta-se minuto a minuto a teor do disposto no art. 132, § 4o do CC.

3- Comprovado o recolhimento após o decurso do prazo, deserto é o recurso.

4- Recurso não conhecido.

(TJ-DF - ACJ: 330617320118070007 DF 0033061-73.2011.807.0007, Relator: Flávio Augusto Martins Leite, Data de Julgamento: 24/04/2012, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 04/05/2012, DJ-e Pág. 362).

Ante o exposto
, acolho a preliminar e
declaro deserto o recurso da Reclamada
, razão pela qual deixo de conhecê-lo. Condeno o Recorrente pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

MÉRITO – RECURSO DO RECLAMANTE

Colendos pares;

No presente caso, restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Promovente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Promovida não comprovou a origem da obrigação ora questionada, valores de R$ 250,93 (duzentos e cinquenta reais e noventa e três centavos) e R$ 81,87 (oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), inseridas em 17.12.2018 e 21.01.2019

Deve ser ressaltado que
print screens
de telas de seu sistema interno, não prestam para comprovar relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação, ora questionada, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

No que concerne ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que este foi arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, considerando ainda os valores atualmente arbitrados por esta Turma Recursal.

Quanto ao pedido de condenação por dano temporal de forma autônoma, entendo que não merece acolhimento, tendo em vista que este é considerado e está inserido na condenação a título de dano moral, o qual no presente caso, se mostra suficiente para o ressarcimento do tempo despendido para a solução do caso na esfera administrativa.

Com relação ao juros de mora, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de responsabilidade extracontratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (AgRg na Rcl 7045/SC, Primeira Seção, J. 08/02/2012, P. DJe 06/03/2012; Rcl 6111/GO, Segunda Seção, J. 29.02.2012, p. DJe 09/03/2012; Rcl 3893/RJ, Segunda Seção, J. 23.05.2012, p. DJe 01/06/2012; Rcl 9658/ES, Primeira Seção, J. 13.03.2013, p. DJe 21/03/2013).

Ante o exposto
, conheço do recurso do Reclamante,
porém, nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021